Tribunal: TJSP
Processo: 2227120-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu levantamento de valores bloqueados. Matéria já apreciada pela Câmara em, ao menos, outras três oportunidades. Questões referentes ao próprio mérito da ação que não podem ser rediscutidas. Imposição expressa à ré de cobrir a cirurgia nos termos do pedido médico que acompanha a inicial. Ausente excesso no montante atingindo pela

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu levantamento de valores bloqueados. Matéria já apreciada pela Câmara em, ao menos, outras três oportunidades. Questões referentes ao próprio mérito da ação que não podem ser rediscutidas. Imposição expressa à ré de cobrir a cirurgia nos termos do pedido médico que acompanha a inicial. Ausente excesso no montante atingindo pela multa, que decorre da inação da própria demandada. Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido, prejudicado o interno.